Tribunal: TJDFT
Processo: 0744425-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD E RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO CABIMENTO. CONSULTA AO INFOSEG E AO CCS-BACEN. INUTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e valores via sistema Sisbajud, inclusive na modalidade reiterada (“teimosinha”), Renajud, Sinesp/Infoseg e CCS-Bacen. 1.1. Pedido de efeito suspensivo concedido para determinar a pesquisa de bens da executada por meio do Renajud e do Sisbajud, na modalidade ordinária. 1.2. Autos conclusos a esta Relatoria por redistribuição, em razão do falecimento do e. Desembargador Relator Maurício Silva Miranda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em determinar: (i) se é possível a renovação de pesquisa de ativos financeiros e de bens por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud após o decurso de prazo relevante, sem comprovação de alteração na situação financeira da parte executada; (ii) se é cabível a reiteração automática da ordem de penhora eletrônica na modalidade "teimosinha"; e (iii) se é devida a consulta aos sistemas Infoseg e CCS-Bacen para busca de bens penhoráveis da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante do transcurso de lapso temporal superior a dois anos desde a realização da última pesquisa, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração das consultas aos sistemas Sisbajud e Renajud. Embora possível a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema Sisbajud, revela-se impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, por resultar, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.
4. Indeferimento do pedido de consulta ao sistema Infoseg que se impõe, por tratar-se de ferramenta destinada à segurança pública, desprovida de informações patrimoniais relevantes à execução civil. Ausente previsão legal e utilidade concreta da medida, a diligência mostra-se inadequada ao fim a que se propõe.
5. O CCS-Bacen não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações, tampouco permite o bloqueio de ativos. Se a medida pretendida pela exequente não propicia qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo, não há razão para seu deferimento na espécie.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.